Tribunal: CARF
Processo: 18220.726376/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.726376/2020-71
ACÓRDÃO
1201-006.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária, por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.344, de 13 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.728884/2018-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726376/2020-71
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Na origem, trata-se de Auto de Infração que veiculou a cobrança de Multa Isolada
decorrente da não homologação de declarações de compensação transmitidas pelo contribuinte.
O Acórdão Recorrido manteve o auto de infração alegando que o lançamento seria
mera decorrência da não homologação das compensações, razão pela qual deveria seguir a
mesma sorte.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte defende:
1. Nulidade do lançamento pois somente poderia ter ocorrido após decisão
definitiva do processo de crédito;
2. Insubsistência do lançamento por inconstitucionalidade decorrente da
violação ao direito de petição;
3. Retroação benigna da Lei no 13.137/15, a qual revogou o § 15 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, que previa a aplicação da multa de 50% em caso de
indeferimento do pedido de restituição;
4. Impossibilidade de concomitância da multa de mora com a multa isolada;
5. Necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo do
RE no 796.939/RS (Tema STF no 736).
É a síntese do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o
recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726376/2020-71
3
Preliminar de nulidade
O Recorrente suscita como preliminar a nulidade do lançamento, alegando que
somente poderia ter ocorrido após decisão definitiva no processo de crédito no
10880-911.566/2018-91. Alega que o lançamento em questão é regido pelo art.
116, II do CTN, pois o fato gerador da multa isolada seria situação jurídica que,
como tal, só poderia ser reputada ocorrida após a constituição definitiva do
crédito tributário.
Penso, entretanto, que o fato gerador da multa isolada decorrente da não
homologação de compensação é situação de fato, regida pelo inciso I do art. 116
do CTN. Desde a transmissão da declaração de compensação reputada indevida,
produzem-se os efeitos a ela inerentes, notadamente a extinção do crédito
tributário, embora sob condição resolutória de ulterior homologação,
justificando-se a imposição da multa isolada desde então, muito embora sua
exigibilidade seja suspensa caso interposta Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório proferido no Processo de Crédito (§18, art. 74, Lei no
9.430/96).
Não vislumbro portanto qualquer nulidade.
Mérito
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade passa a ter novos efeitos perante
o CARF diante do julgamento definitivo da contenda pelo STF no tema de
repercussão geral no 736 e da e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4905, que produz efeitos vinculantes aos membros deste colegiado, nos termos
do inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF anterior, correspondente ao art. 98, II, “b”
do atual RICARF, que agora exige o já verificado trânsito em julgado da matéria.
Vejamos a redação anterior:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)”
E a redação atual:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726376/2020-71
4
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;” (grifo nosso)
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
796939, com repercussão geral (Tema 736) e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a incidência de multa isolada no caso
de não homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, observou que a simples não homologação de compensação tributária não
é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária, razão pela qual a aplicação
automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte,
tacharia de ilícito o próprio exercício do direito de petição constitucionalmente
assegurado.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, torna-se inafastável o entendimento da Suprema Corte, devendo-
se afastar integralmente a penalidade aplicada.
Restam assim prejudicados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente.
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
integral.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-006.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726376/2020-71
5

Fl. 71
DF CARF MF
Original